Tribunal: STF
Processo: RE 1598826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação civil pública. Controle de constitucionalidade. Inadequação da via eleita. Apreensão de veículo por ausência de licenciamento. Vinculação ao pagamento de IPVA. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por meio do qual se manteve a improcedência de ação civil pública ajuizada com o objetivo de impedir a apreensão de veículos em blitz por ausência de CRLV, falta de licenciamento ou inadimplemento de IPVA, bem como de afastar a vinculação entre o licenciamento anual e o pagamento do tributo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se é cabível ação civil pública para afastar a aplicação de normas do Código de Trânsito Brasileiro sob fundamento de inconstitucionalidade, quando a alegação se confunde com o pedido principal.
III. Razões de decidir
3. A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade se confunde com o próprio pedido, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência do STF admite o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública apenas quando a questão constitucional é incidental, o que não ocorre quando constitui o núcleo do pedido.
5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que impede o acolhimento do recurso.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de “Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, Cumulada com Pedido Medida Liminar”, buscando a condenação do Distrito Federal na suspensão de apreensões de veículos em blitz pela ausência do porte do CRLV ou por não estar o veículo licenciado; à não realização de apreensões de veículos em razão do não pagamento de IPVA; e que sejam adotadas medidas que possibilitem ser a fiscalização direcionada à regularidade do CRLV, por motivo diverso do adimplemento do IPVA (e-doc. 3). 

2. O Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos (e-doc. 9). 

3. A 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento à apelação na forma assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. controle abstrato de constitucionalidade. INADIMISSIBILIDADE. EMISSÃO DO Certificado de Licenciamento Anual DE VEÍCULO VINCULADA AO PAGAMENTO DO IPVA. CONSTITUCIONALIDADE. Direito à propriedade, princípio do não confisco e do devido processo legal não violados. sanção política não configurada. 
1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 19662, Relator(a): Min. Dias Toffoli), não é permitida a utilização da ação civil pública para requerer efeitos de controle abstrato de constitucionalidade de lei. Isso porque a referida ação estaria sendo empregada como substituta da ação direta de inconstitucionalidade (ADI), o que é vedado pela Suprema Corte. 
2. A vinculação da emissão do licenciamento anual de veículos ao pagamento de tributos (IPVA), legalmente prevista, não viola o direito à propriedade, o princípio do devido processo legal e do não confisco. Isso porque os direitos fundamentais não são absolutos e, nesse caso, sofrem ponderações em nome da tutela da segurança coletiva. Além disso, a apreensão de veículos não licenciados não implica em sua expropriação, o que só ocorre após os devidos trâmites legais, com respeito aos prazos para a defesa do proprietário. 
3. O licenciamento anual de veículo é norma vinculada à segurança do trânsito, sendo reflexa a repercussão no recolhimento de tributos (IPVA). A atuação dos órgãos de fiscalização de trânsito não tem o condão de arrecadar tributos, mas sim de atestar anualmente a regularidade das informações que constam no registro do veículo, em especial os dados do proprietário ou condutor principal, identificando veículos furtados ou roubados, que não atendem às normas de segurança ou com irregularidades cadastrais. Dessa forma, a apreensão do veículo se dá pela ausência do documento de licenciamento, com o intuito de tutelar a segurança de todos os cidadãos, e não pelo não pagamento do tributo, o que não permite a sua configuração como sanção política. 
4. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 15, p. 1-2; grifos no original).

4. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXII, LIV e 150, inc. IV, da Constituição da República (e-doc. 24). 
4.1. Sustenta a adequação da ação civil pública ao caso, destacando que, “nos presentes autos, o controle abstrato de constitucionalidade, mas sim uma situação concreta que acontece com um sem-número de indivíduos” (e-doc. 24, p. 10) e ainda; que “[o] que se discute não é, diretamente, a constitucionalidade ou não das normas do CTB que dispõem sobre o licenciamento de veículos, mas essa questão está afeta à solução da controvérsia referente à sanção política que os órgãos fazendários, em razão desses dispositivos, têm aplicado aos contribuintes” (e-doc. 24, p. 11; grifos no original). 

4.2. Expressa a necessária observância ao princípio da proporcionalidade, porquanto a apreensão do veículo funciona como  sanção política, meio indireto de cobrança de tributo e que o pagamento do IPVA torna-se condição para liberação do bem, caracterizando uma coerção estatal ilegítima. 

4.3. Assinala, ainda, violação ao direito de propriedade, à vedação ao confisco e, também, ao devido processo legal. 

4.4. Ao final, requer o provimento do recurso “para que os órgãos fiscalizadores do Distrito Federal sejam proibidos de proceder à apreensão de veículos pela ausência do certificado de licenciamento do bem” e; subsidiariamente, “seja determinada a reforma do acórdão, pelos mesmos motivos do pedido principal, para que se determine que os órgãos fiscalizadores do Distrito Federal disponham de recursos que permitam verificar se a ausência do certificado de licenciamento de veículo tenha se dado em razão do inadimplemento do IPVA e de multas, situação em que estarão impossibilitados de proceder à apreensão do bem, sob pena de caracterizar sanção política” (e-doc. 24, p. 17).

É o relatório.

Decido.

5. A pretensão recursal não merece ser acolhida. 

6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos da sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça, e trecho do acórdão recorrido:

“(...) Em preliminar registro que duvidosa a competência da justiça local, haja vista o julgado no RE 595.332/STF, que indica que a parte autora atrai para si a aplicação do art. 109, I, da CRFB. Como a questão não foi debatida entre as partes, e em face do art. 488 do CPP, dou primazia a solução do mérito e prossigo no julgamento. 
Pouco há a ser acrescentado a todos os argumentos já lançados no processo, especialmente em face da análise precisa do direito em debate quando do julgamento do Agravo de Instrumento 0717731-06.2017.8.07.0000, da relatoria da ilustre Desembargadora Simone Lucindo, cuja ementa transcrevo:
(...)
A apreensão de veículo e sua conseqüente remoção são atos administrativos de sanção e fiscalização devidamente amparados no Código Brasileiro de Transito, pelo que não há falar em ilegalidade.
Nota-se que o ato administrativo combatido, apreensão de veículos em blitz pela Administração - seja por ausência de licenciamento ou de documento de porte obrigatório - decorre do exercício regular do poder de polícia, nos seus estreitos limites de legalidade. Cuida-se de sanção administrativa aplicada pelos agentes públicos sem qualquer margem de discricionariedade, como se extrai da norma legal, transcrevo parte da Lei 9.503/1997:
(...)
Afastar a eficácia de tais normas por afronta ao Bloco de Constitucionalidade indicado pelo autor (Constituição Federal art. 5, inciso XXII da CF, art. 150, inciso IV da CF, art. 5, inciso LIV da CF e art. 8° do Pacto de São José da Costa Rica) implicaria em resultado análogo ao controle abstrato de constitucionalidade de norma federal tendo por parâmetro de controle a Constituição da República. 
O resultado pretendido excede os limites da competência desse Juízo, como permite dessumir o precedente: ‘3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102, I, a, da CF/88 quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal.’ (Rcl 19662, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)” (e-doc. 9, p. 2-3)

“No caso em comento, pretende a apelante compelir o Distrito Federal e o Detran/DF a suspenderem as apreensões de veículos em blitz pela ausência do porte de CRLV ou por não estar o veículo licenciado, ou, subsidiariamente, a suspensão de apreensões de veículos pelo não pagamento do IPVA. 
Inicialmente, conforme exposto pelo juízo a quo, o afastamento da eficácia das normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB por afronta ao bloco de constitucionalidade apontado pelo apelante (artigos 5º, incisos XXII e LIV, e 150, inciso IV, da CF) configura verdadeiro controle abstrato de constitucionalidade de norma federal, o que não se admite pela via da ação civil pública.” (e-doc. 28, p. 3)

7. Conforme bem explicitado nos fragmentos descritos, no caso sob exame, discute-se a constitucionalidade de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a sentença, porquanto, “não é permitida a utilização da ação civil pública para requerer efeitos de controle abstrato de constitucionalidade de lei” (e-doc. 28).

8. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública quando a alegação de inconstitucionalidade se confundir com o pedido principal da causa.  Destaco, entre muitos precedentes, os seguintes julgados: 

“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Controle difuso de constitucionalidade. Confusão com o pedido principal da causa. Inadequação da via eleita.  Precedentes.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, não se admite o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa.
2.  Agravos regimentais não providos.
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.528.612-Segundo-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2025, p. 26/02/2025). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO  INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À   JURISPRUDÊNCIA   DO STF.     DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.388.609-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/02/2023, p. 10/03/2023). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.293.322/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/02/2021, p. 26/02/2021). 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 
(RE nº 595.213-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2021, p. 18/12/2017). 

9. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator